Tribunal: TJDFT
Processo: 0715945-61.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO.
1. A análise negativa da conduta social não foi adequadamente fundamentada, pois a afirmação de que havia “notícias nesse sentido” é por demasiado genérica, razão pela qual deve ser excluída.
2. Sendo o réu reincidente e a pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, é correta a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, do Código Penal.
3. Recurso parcialmente provido.